Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÕES. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. INCONSISTÊNCIAS DESPREZÍVEIS. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRÓPRIAS DO TIPO PENAL. DANO MORAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas dos autos conduzem à certeza necessária de que o réu ingressou na casa da vítima sem autorização e contra a vontade desta; e, em momento de aproximação posterior, apalpou seus seios sem anuência, de rigor a condenação pelos crimes do art. 215-A e art. 150 do Código Penal.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando sólida, enfática, e não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu).
3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito.
4. Ainda que eventualmente rompidos os freios inibitórios do agente devido ao seu estado de embriaguez voluntária, tal fator é irrelevante para efeitos de responsabilização penal. Teoria da 'actio libera in causa'.
5. Quando as consequências da importunação sexual não ultrapassam as comumente verificadas no tipo penal, restringindo-se à violação da liberdade sexual e ao abalo sentimental da vítima, não se justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial do art. 59 do CP.
6. Sobre a reparação civil na esfera penal, a Terceira Seção do STJ fixou entendimento que "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia". Possível aplicar a nova jurisprudência aos casos anteriores à consolidação do entendimento pelo STJ. Precedente.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.